Tribunal: STF
Processo: RHC 125319
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. ESCUTA AMBIENTAL REALIZADA SEM O CONHECIMENTO DO INTERLOCUTOR. LICITUDE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A denúncia narrou de forma individualizada e objetiva a conduta atribuída à paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito no art. 299 do Código Eleitoral. Ademais, há indicação dos elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite à paciente o pleno exercício do direito de defesa, nos termos do art. 357, § 2º, do CE. 



    2. Não há como avançar nas alegações postas no recurso sobre a inexistência de um mínimo de prova a sustentar as acusações, que, a rigor, não passa de uma tentativa de exame do suporte probatório. Como se sabe, caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame dos elementos probantes colhidos e conferir a definição jurídica adequada para o caso. Precedentes.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 583.937 QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 18/12/2009, cuja repercussão geral foi reconhecida (Tema 237), decidiu pela validade da prova produzida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.